Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-35.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008908-35.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), REIDENER RAFAEL DA SILVA SCHNEIDER - CPF: 045.492.831-90 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APEL
ANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):
REIDENER RAFAEL DA SILVA SCHNEIDER

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) se há formação válida da relação processual que legitime a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) se, diante da complexidade da causa, seria aplicável a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa ocorreu após regular intimação pessoal da parte autora, por meio de correspondência com AR devidamente recebida, não havendo manifestação nos autos.

4. O comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de contestação, supriu a ausência de citação formal e configurou a triangulação processual, legitimando a imposição da verba honorária.

5. A condenação em honorários advocatícios encontra respaldo no princípio da causalidade, já que a inércia da parte autora ensejou o encerramento do processo.

6. Inexistem fundamentos para aplicação da equidade, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável, devendo prevalecer os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC/2015.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados foi considerado, embora os argumentos apresentados não revelem ofensa aos preceitos invocados, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a condenação em honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção por abandono da causa, quando configurada a triangulação processual por comparecimento espontâneo do réu.

2. A fixação da verba honorária por equidade somente se justifica nas hipóteses legalmente previstas, não sendo aplicável quando o valor da causa é determinável e relevante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 239, §1º; 485, III e §2º; 85, §§2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020; TJMT,
ApC
1000898-39.2016.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível De Sinop,
que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº
1008908-35.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
REIDENER RAFAEL DA SILVA SCHNEIDER
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito da demanda quando a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

No caso em tela, verifica-se que o feito se encontra paralisado há mais de seis meses sem qualquer manifestação da parte autora, embora intimada pessoalmente e por meio dos advogados para dar prosseguimento ao feito (Id. 178249803 e Id. 193570842).

Diante disso, resta evidenciado o desinteresse da parte no andamento do feito, caracterizando o abandono da causa.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

A parte apelante, em sede de recurso interposto sob o ID. 319498398, sustenta a inexistência de triangulação processual que justifique a imposição de honorários advocatícios.

Aduz que, considerando a inadimplência do Apelado à época do ajuizamento da demanda, sendo este o responsável direto pela deflagração da lide, impõe-se a reforma da sentença, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como o regular prosseguimento do feito, com vistas ao cumprimento da medida liminar deferida.

Alega, ainda, que, na remota hipótese de manutenção da condenação, impõe-se, por medida de justiça e em atenção à complexidade da causa, a minoração dos honorários advocatícios, mediante aplicação do critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso quanto à aplicação dos dispositivos legais pertinentes, quais sejam: artigo 485, inciso VI, e artigo 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil; artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69; bem como o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1040 do Superior Tribunal de Justiça, REsp 872.427/SP.

Recurso tempestivo (ID.
319498401
) e preparo recursal pago, conforme certidão de ID.
319939362
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, constantes no ID. 319498400, pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APEL
ANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):
REIDENER RAFAEL DA SILVA SCHNEIDER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível De Sinop,
que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1008908-35.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
REIDENER RAFAEL DA SILVA SCHNEIDER
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito da demanda quando a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

No caso em tela, verifica-se que o feito se encontra paralisado há mais de seis meses sem qualquer manifestação da parte autora, embora intimada pessoalmente e por meio dos advogados para dar prosseguimento ao feito (Id. 178249803 e Id. 193570842).

Diante disso, resta evidenciado o desinteresse da parte no andamento do feito, caracterizando o abandono da causa.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da condenação
d
a parte apelante
ao pagamento de
honorários advocatícios.

A parte apelante, ao interpor recurso sob o ID. 319498398, sustenta que não houve triangulação processual apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Argumenta que, diante da inadimplência do Apelado, este deu causa à demanda, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos honorários, com base na equidade, em razão da complexidade da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista a natureza da demanda, o trabalho exigido e a conduta processual da parte que deu causa à extinção.

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela Apelante em face de REIDENER RAFAEL DA SILVA SCHNEIDER. Por meio de contrato de financiamento com taxa prefixada, registrado sob o nº 42994.456.0.2 e firmado em 5 de novembro de 2021, obrigou-se o Requerido ao pagamento da quantia financiada em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, destinadas à aquisição de bens móveis.

No curso da presente demanda, foi determinada a intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que se manifestasse acerca do teor da certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, constante no documento de ID nº 174888199, no prazo de quinze (15) dias, conforme se extrai do ID nº 319498389.

Transcorrido o referido prazo sem qualquer manifestação por parte da Apelante, foi certificada a sua inércia, conforme registrado no ID nº 319498390.

Na sequência, foi expedida intimação pessoal da parte autora, por meio de correspondência via postal com aviso de recebimento (AR), para que promovesse os atos e diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, no prazo de cinco (5) dias, conforme consta no ID nº 319498392.

A referida correspondência foi recebida e devidamente juntada aos autos, conforme comprova o documento de ID nº 319498393.

Decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação da parte Apelante, sua inércia culminou na extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em hipóteses de abandono, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que o autor responde pela verba honorária, exatamente porque sua inércia provoca o encerramento do processo, sem proveito jurisdicional, impondo à parte adversa dispêndios para acompanhar o feito e suportar a marcha processual até a extinção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE
AUTORA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Precedentes .
2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)
(grifo nosso)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 .
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. 2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do
art
. 485, III, § 1º do CPC. 3.
Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, III, § 2º, do Novo Código de Processo
Civil
.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000898-39.2016 .8.11.0006, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024) (grifo nosso)

Cumpre salientar que, embora não tenha havido citação formal da parte apelada, esta compareceu espontaneamente aos autos, circunstância reconhecida pelo juízo a quo, conforme se extrai da decisão registrada sob o ID nº 319497884.

Tal comparecimento voluntário supre a necessidade do ato citatório, nos termos do § 1º do artigo 239 do Código de Processo Civil, instaurando-se, assim, o contraditório, uma vez que houve apresentação de contestação à demanda.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de triangulação, sendo plenamente legítima a condenação em honorários advocatícios, diante da efetiva atuação jurisdicional provocada pela parte vencida.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, esta somente se justifica nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica nos presentes autos.

Dessa forma:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10323987620208110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/04/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/04/2023)
(grifo nosso)

Diante do exposto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os princípios da causalidade e da legalidade processual, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

2.
Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025